Tribunal: TJMT
Processo: 0007716-64.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007716-64.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), G. BENTO DE CAMPOS & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 08.713.311/0001-00 (APELADO), GABRIEL BENTO DE CAMPOS - CPF: 282.446.801-72 (APELADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELANTE), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELANTE), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), G. BENTO DE CAMPOS & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 08.713.311/0001-00 (APELANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ROBERTO ANGELO DE FARIAS , PROVEU DEMAIS APELOS E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO – MÉRITO – ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI – DOLO – NÃO VERIFICADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é a autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

2. Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos e os parlamentares municipais, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral, são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato. (TJ-MT, 10155223820218110000 MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022).

3. A mera violação da legalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

4. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quatro recursos de Apelação Cível interpostos por (i) Ministério Público do Estado de Mato Grosso; (ii) Ailton Alves Teixeira e outros; (iii) Roberto Ângelo de Farias; e (iv) Júlio César Gomes dos Santos, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial.

Do apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 99791971).

Em suas razões recursais, o Apelante requer a cassação da sentença proferida para que seja sanada omissão, em razão da ausência de manifestação quanto ao disposto no § 10 do art. 73 da Lei Federal no 9.504/97.

Requer a reforma parcial da sentença para condenar os réus no pagamento de multa civil fixada no valor correspondente até duas vezes ao valor do dano, nos termos do inciso II do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Demais disso, interpõe o recurso para fins de prequestionamento.

Do apelo de Ailton Alves Teixeira e outros
(Id. 99791975).

Preliminarmente, os apelantes sustentam a ilegitimidade passiva sob o argumento de que “
o objeto formador da indignação ministerial encontra-se revestido em Projeto de Lei que fora votado na Câmara Municipal e, transformado em Lei, seguindo seu regular trâmite
”.

No mérito, alegam que a Lei de Improbidade Administrativa é inaplicável na espécie, haja vista que “
as doações realizadas deram-se todas com encargos, tendo sido realizadas efetivamente em prol do interesse público, sem qualquer evidência de algum enriquecimento ilícito
”.

Aduzem que “
em toda peça exordial, não se verificou, portanto, a existência do dolo, consistente na vontade livre e consciente de causar dano ao erário, ou enriquecimento ilícito de quem quer que seja, motivo pelo qual não se verifica ato de improbidade no caso relatado
”.

Argumentam pela aplicação do princípio da insignificância.

Do apelo de Roberto Ângelo de Farias (Id. 99791980).
Em suas razões, argumenta que “
a inconstitucionalidade/nulidade da doação sob exame não pode levar – jamais -, assim como todas as outras doações aqui referidas, necessária e automaticamente a condenação por improbidade administrativa deste apelante e dos outros demandados
”.

Aduz que “
em nenhum lugar da petição inicial colhe-se que alguém procedeu com artifício ardil, com fraude, conluio, com má-fé, com dolo
”.

Alega que “
não foi doado um único imóvel a pessoa determinada. Foram doados vários imóveis para pessoas distintas no Distrito Industrial da municipalidade barra-garcense, para todos aqueles que se dispuseram a aqui investir gerando emprego e renda, tirando o Município do atraso e da estagnação
”.

Verbera que “
todos os demandados houveram respaldados em pareceres jurídicos, precedidos de avaliação do bem imóvel doado, e no caso específico deste apelante, prefeito municipal, em leis municipais autorizativas aprovadas por unanimidade
”.

Por tudo isso, requer a reforma
in totum
da sentença para absolver o requerido das imputações constantes na inicial e, subsidiariamente, sustenta pela revisão da dosimetria das penalidades aplicadas.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do apelo (Id. 99791999).

Do apelo de Júlio César Gomes dos Santos (Id. 99791986)
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que apesar de ter requerido a produção de provas para demonstrar a ausência de dolo ou culpa em sua conduta, o Juízo primevo procedeu ao julgamento antecipado da lide, rejeitando o requerido feito, bem como aduz pela ausência de fundamentação.

Ainda em preliminar, argumenta pela ilegitimidade passiva
ad causam
e imunidade parlamentar. Em sede meritória, verbera que não há conduta dolosa a ensejar condenação por ato de improbidade administrativa, razão pelo qual requer a reforma do entendimento constante no ato sentencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (Id. 99792521).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos dos requeridos e pelo parcial provimento do apelo manejado pelo Ministério Público (Id. 100923968).

Em petitório do Id. 113887963, Júlio César Gomes dos Santos requereu a aplicação dos efeitos da Lei no 14.230/2021 em relação a necessidade de demonstração de dolo específico.

Roberto Ângelo, por sua vez, requereu a aplicação dos efeitos da Lei no 14.230/2021 naquilo que lhe dor mais benéfico (Id. 11579998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, em relação ao Recurso de Apelação
de Ailton Alves Teixeira e outros
(Id. 99791975), colhe-se dos autos que as páginas juntadas nos autos se encontram incompletas, tornando impossível a análise das razões recursais e dos requerimentos finais.

Ocorre que os Apelantes foram devidamente cientificados para se manifestarem acerca de migração dos autos do processo para o sistema PJe, contudo, não se manifestaram informando quaisquer desconformidades do processo eletrônico, conforme ressai da certidão de Id. 138261691.

Logo,
não conheço
do Recurso interposto por Ailton Alves Teixeira e outros.

Conquanto às demais Apelações, presentes os pressupostos,
conheço
dos recursos voluntários interpostos.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Roberto Ângelo de Farias, G. Bento de Campos e Cia LTDA – ME, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Welinton Andrade da Silva, por estarem, em tese, envolvidos em doação de imóvel público à empresa jurídica de forma irregular.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
sob a égide do CPC/2015:

(...) Inicialmente, decreta-se a revelia dos requeridos Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Souza, Geralmino Alves Rodrigues Neto, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Welinton Andrade da Silva e Reinaldo Silva Correia, nos termos do art. 344, do CPC.

Ingressando na análise do mérito da causa, tem-se que o sistema jurídico brasileiro passa a respirar ares do direito jurisprudencial – common law. Nesse sentido, destaca-se no novo código o art. 926 que, ao fundamento da segurança jurídica, isonomia e duração razoável, impõe o dever de uniformização de jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
(...)

Com efeito, a respeito da ilegitimidade de parte sustentada pelos demandados vereadores já se pronunciou substancialmente o órgão julgador por ocasião do recebimento da ação, restando superada a preliminar.
Ademais, nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o julgador deve aferir as condições da ação, em específico a legitimidade, a vista do alegado pelo autor, sem imiscuir no mérito e admitindo, em caráter precário, a veracidade do que fora afirmado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (STJ - AgInt no REsp 1651138/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

Pois bem.

Fielmente observado o procedimento que rege o caso, autorizado examinar o mérito da causa eis que o tema não demanda maiores dilações probatórias, a teor do que dispõe o art. 355, I do CPC.

A presente ação civil pública é procedente.

Extrai-se dos autos que o demandado Roberto Ângelo de Faria, prefeito do município de Barra do Garças, enviou à Câmara de Vereadores de Barra do Garças solicitando aprovação da doação dos imóveis que menciona à empresa demandada, tendo sido aprovada a lei proposta sob o número 3.512 de 27 de fevereiro de 2.014.
A documentação acostada aos autos retrata que realizada a oferta do bem ao particular, deu-se início à formalização do ato gracioso de disposição do bem público.
A farta documentação que aparelha o feito demonstra que a empresa beneficiária requereu a doação do lote junto ao Município sem qualquer estudo de viabilidade econômica do empreendimento, seja pela donatária em relação ao local que iria receber para supostamente expandir seus negócios e gerar empregos para a população, seja pela doadora quanto à capacidade de agregar riqueza e empregos à gente do lugar.

Ora, é notória a vontade consciente dos demandados em transferir patrimônio público a pessoas, particularmente escolhidas sem qualquer critério publicado, sendo intuitivo que o patrimônio público não pode ser distribuído pelo governante do momento, ainda que pseudo autorizado por lei.

Calha destacar, pelo que consta, o prefeito, aliás, reeleito, não é pessoa iletrada; por outro lado a empresa ré é instituída por empreendedores que conhecem a relação de transferência de riqueza, não se tratando de pessoas rústicas que poderiam ser levadas pela ignorância das coisas da vida a assinarem ser ler ou putativamente firmarem contratos inexequíveis do ponto de vista jurídico.

Ademais, ainda não fosse intuitiva a vedação à livre distribuição de bens de Barra do Garças aos escolhidos pelo chefe do Executivo, é expresso o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, bem como há farta legislação federal a respeito, com destaque à Lei de Licitações, especialmente o seu artigo 17, exigindo-se interesse público justificado em procedimento administrativo próprio.
Na cidade de Barra do Garças, por certo, deveriam existir particulares da situação ou outros de oposição que também estariam aptos a receber imóveis para instalar algum empreendimento, ainda que não determinado no tempo presente.

Não se sustenta erro interpretativo da norma ou equívoco objetivo diante de tais obviedades e contra expressa disposição legal, seja pela empresa que aumentou seu patrimônio em muitos módulos imobiliários, sejam pelos vereadores que tinham o dever constitucional de zelar pela igualdade de tratamento aos munícipes, pelo patrimônio desta cidade, tendo o dever de fiscalizar os atos do Executivo, seja pelo prefeito que deliberadamente refletiu na disposição dos bens, propôs ao Legislativo, tendo sancionado seu resultado.

Quanto ao procedimento que teria orientado o Executivo, resta evidenciado o ânimo de fazê-lo apenas para o preenchimento de sua existência formal, eis que materialmente nada demonstra quanto à necessidade de Barra do Garças custear a graciosidade governamental.

Anotam Luiz Manoel Gomes Júnior e Rogerio Favreto ao comentarem o artigo 10, III da Lei de Improbidade (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa, 2a ed. RT, São Paulo, 2012): “Simples irregularidades no ato de doar não caracteriza ato de improbidade administrativa, devendo haver a intenção de violar normas legais na espécie”.

O que se obtém dos autos não é mera irregularidade causada pela interpretação dúbia, adoção de corrente jurídica diversa ou inobservância de formalidade que não tenha causado prejuízo. Pelo contrário, toda a atividade levada a efeito pela máxima autoridade do município, com a reverência de quem devia lhe fiscalizar, bem como do particular que ganhou um imóvel de mais de quatro mil metros quadrados lesou a cidade.
De igual modo, o interesse público foi totalmente olvidado.
O juízo de conveniência e oportunidade a respeito dos rumos que a cidade de Barra do Garças vai tomar, suas opções políticas e seus planos de gestão passam pelo Executivo e pelo Legislativo, cada qual no seu campo de atuação, até porque a Constituição Federal não fez previsão da tripartição do Poder na esfera municipal. Odiosa é certamente qualquer tentativa judicial em trazer para si tal atividade, restando-lhe o controle, não de escolha, mas de legalidade à luz da CRFB/88 e das leis do país.

A mensagem no. 022 de 13 de fevereiro de 2.014, enviada à Câmara pelo Executivo assim sustenta o interesse público para entregar os imóveis que totalizam 2.700,00 metros quadrados ao particular para desenvolver sua atividade (fls. 94/95):

Importante salientar a relevância da implantação de mais um empreendimento em nossa cidade, pois gerará mais renda e empregos, beneficiando indiretamente toda a população barra-garcense.

Como o donatário não dispõe de imóvel para tal finalidade e não possui recursos financeiros para adquirir através de compra, e, como a área apresentada vem suprir a necessidade, vez que se encontra em boa localização e de fácil acesso é que recorremos aos Nobres Edis solicitando a sua aprovação.

Fato é que, havendo leis, elas devem ser observadas e cumpridas.
A lei é o interesse público.

Não são as prerrogativas do Ministério Público que estão sendo deixadas de lado, mas a voz do povo, que grita pelas maltratadas leis do país, e que não está sendo ouvida.

O Executivo menospreza o Legislativo ao realizar a livre disposição de bens do Município. O próprio Legislativo é autofágico ao chancelar o ato do prefeito, a ele aderindo, ignorando completamente a mensagem de seus antepassados, cravada em pedra na Lei Maior e na Lei de Licitações.

Nota-se que não há qualquer estudo econômico, de viabilidade estratégica ou comercial sobre a área doada, sendo que sequer há notícias de plano viável de implantação estrutural, uma vez que sequer há água e luz no local.

É insustentável dizer que o empreendimento geraria empregos ou traria empresas para Barra do Garças. A empresa ré simplesmente recebeu 2.700,00 metros quadrados, sem qualquer contrapartida, seja financeira ou qualquer compromisso em dar função social à propriedade, denotando haver pura e simplesmente transferência de patrimônio do povo barra-garcense à requerida donatária, com aval dos demandados vereadores, pura e simplesmente por ser da vontade pessoal desses personagens, não da lei. Foi-se a legalidade, de mãos dadas com a impessoalidade da gestão da coisa pública.

Importante mencionar mais uma vez, a ilegalidade relatada pelo autor não se trata de singelo defeito procedimental que possa ser instrumentalizado de outra forma, mas de ausência completa de procedimento materializado, sendo a aprovação legislativa um falso a permitir a ilegalidade perpetrada, um pseudo processo administrativo, carente de medidas mínimas a demonstrar o interesse público nas doações.

Não há qualquer demonstração, mínima que fosse, do interesse público da comunidade de Barra do Garças em dispor do terreno ao particular. Pior, fica visível nos autos o aspecto especulativo do negócio realizado entre o gestor municipal e o empresário local.

Além de dispensar qualquer procedimento a justificar a doação direta e impessoal, sequer o particular buscou convencer o prefeito e os vereadores da viabilidade de suas intenções empreendedoras a alicerçar a doação do imóvel a empresa demandada e não para outras.

Não há qualquer indício, mínimo que seja, de vantagens para a coletividade com o negócio realizado pelos demandados. Tem-se a simples e pura vontade do prefeito em dar e a empresa em receber, tudo com a formal chancela de quem traiu o dever de zelo pelo interesse popular, aprovando legislação evidentemente inconstitucional.
Os atos combatidos na inicial ferem, sobretudo, o bom senso, a razoabilidade, o sentimento natural de bem coletivo, o conjunto de normas que sequer de leis positivadas precisam. Aquele conjunto de regras que são comuns a todos os povos civilizados, as leis naturalmente aceitas de forma coletiva, ainda que legislação formal não tivéssemos. A separação entre a vontade do chefe, seja de onde for, e o bem estar de seu povo, com todas as sua nuances compõe estas supernormas.
O que se retrata nos autos é a pura e simples disposição de valioso patrimônio, com base apenas na íntima e inconfessável vontade do homem, não do gestor público.
O dever constitucional de impessoalidade também foi “por água abaixo”.

(...)

Certo, porém, é que o fato ocorreu, dispondo os agentes públicos, juntos de considerável imóvel do Município de Barra do Garças, deixando a legalidade de lado, não havendo qualquer tentativa de buscar-se a doação a quem oferecesse melhores vantagens ao ente público, se baseando pura e simplesmente na vontade de distribuir, tudo de forma consciente e pessoal, diga-se mais uma vez, não se tratando de mero equívoco no trâmite licitatório ou inobservância de formalidade superável.
Não se trata de descarte de bens móveis velhos inservíveis, doados a instituição de caridade ainda não totalmente constituída. Doou-se grande terreno para um particular, pura e simplesmente.

A Lei n. 8.429/1992 prevê em seu artigo 4o que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Essa previsão legal determina que o agente público obedeça, de forma irrestrita, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, que foram elevados à categoria de princípios constitucionais, conforme prevê o artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente no que se refere ao princípio da legalidade, presente a agregação social e identificada a existência de normas de conduta a todos impostas, constata-se o surgimento das sociedades politicamente organizadas e o amadurecimento da própria concepção de Estado.

Não se sustenta como já dito, no caso dos vereadores, a tese de imunidade às leis e especialmente à Lei de Improbidade Administrativa sob o argumento da existência de regulamentação própria.

Os artigos 15, V, e 37, §4o, da Constituição da República expressamente versam acerca da matéria ventilada nesta demanda, impondo ao administrador o dever de lealdade à população e ao Estado, reservando à lei a regulação da responsabilização do agente estatal.

Agente político é espécie de agente público, enquadrando-se, portanto, nas regras gerais previstas no artigo 37, da Lei Maior.

A tese da imunidade, de somente a vontade popular ser apta a retirar o agente político do cargo não prevalece. Se assim fosse, o simplório raciocínio permitiria concluir-se pela imunidade dos agentes políticos a qualquer fato, inclusive os penais, pois, sequer o constituinte teria previsto hipóteses de responsabilização do mandatário. Haveria sempre a necessidade de ouvir-se o povo, donde todo o Poder é emanado, inclusive os do Judiciário.

A teoria da dupla regulação igualmente não prospera. Os chamados crimes de responsabilidade impropriamente denominados são fatos constituídos de pontos comuns, porém, não exclusivos, tampouco excludentes de responsabilização em outras esferas. O que o constituinte e posteriormente a lei fizeram foi criar mais uma normatização à responsabilização dos desvios do Poder.

Os fatos narrados na inicial sujeitam os seus realizadores, cada qual no seu grau de formação da ilegalidade, a sanções na esfera penal, política, administrativa e civil.

Pelo que parece, os vereadores réus decidiram manter a inércia diante dos fatos relatados, cujas razões deviam ser postas e debatidas com o povo e por ele controladas, lembrando sempre que urna não é tribunal, nela sendo depositada os anseios da sofrida população, onde não se faz análise de fatos, muitos dos quais não chegam ao conhecimento do eleitor.

Nestes autos não se faz valoração de eficiência e merecimento de confiança por eleitores, não se faz juízo subjetivo de qualidade ou escolha, isso sim reservado ao titular soberano do Poder. Nestes autos apenas se questiona a correlação de fatos à Constituição e à lei. Pode-se dizer ambas foram ignoradas quando os demandados se uniram para distribuir o patrimônio público.

Não há qualquer violação ao artigo 188, I, primeira figura, do Código Civil, pela simples razão de não estarem os demandados vereadores em regular exercício de direito.

O Ministério Público moveu a presente demanda de forma legítima, nos exatos termos do artigo 3o, do Código de Processo Civil, em perfeita consonância com os termos do artigo 129, III, da Constituição da República, não havendo qualquer indício de infração ao seu artigo 29, VIII.

(...)

Assim, pelo exposto, certo de que o gestor público deliberadamente distribuiu os imóveis mencionados nos autos a uma sociedade empresária ao sabor da sua vontade pessoal, contando com a colaboração formal dos vereadores, ausentes na transação qualquer interesse público palpável, nem mesmo em horizonte distante, deixando de lado as explícitas regras constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Dessa forma, imperioso declarar nula a doação dos imóveis lote 19, Quadra DEP 1/1, situados no Distrito Industrial de Barra do Garças, mencionados na Lei Municipal no. 3.512/2014, realizadas pelo Município de Barra do Garças à empresa demandada.

Ainda, prevê as penas previstas nos incisos II e III, do artigo 12:

Na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

O parágrafo único desse artigo determina que na fixação das penas o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, destacando que, salvo o particular que ganhou o imóvel, os demais demandados eram, e alguns ainda são, agentes públicos que deixaram de observar os basilares princípios da Administração, dando as costas ao interesse público, à legalidade, à lealdade institucional, pessoalizando a distribuição da riqueza popular, inobservando a impositiva relação de impessoalidade exigida do homem público.

Diante disso, o Juízo entende que são aplicáveis as penalidades de perda função pública, de suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar ou ser subvencionado pelo Poder Público, nos moldes que passam a constar em seguida, de acordo com a conduta de cada personagem, particular ou agente público.

Embora perfeitamente encaixado no caso os atos descritos no artigo 10 da Lei n. 8.429/92, deixa-se de condenar em ressarcimento integral do dano, uma vez que, por força de medidas liminares deferidas pelo Juízo, não se concretizou a transferência do imóvel ao particular.
Do mesmo modo, no particular da dosimetria da sanção pelo ato improbo, na linha da jurisprudência do STJ, observa-se a razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e à cominação das penalidades, as quais não devem ser aplicadas, indistintamente, de maneira cumulativa. (STJ - REsp 1721097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).

As irregularidades apontadas são incompatíveis com as relações passadas, vigentes e futuras entre o Estado e os demandados, externando descompasso entre o bem estar da população e as decisões descritas nas peças ministeriais. Em tempos difíceis para a população acuada na economia que patina, vivendo e revivendo comportamentos espúrios de agentes públicos, doaram-se imóveis sem qualquer vantagem para a população ou mesmo para o ente federativo.

A livre disposição dos imóveis destacados nos autos, que fazem parte de um grupo de bens que foram inconstitucionalmente distribuídos a diversos empresários em Barra do Garças, denota aparente incompreensão dos demandados sobre os fins da Administração Pública acerca de quais são os profundos interesses públicos que, em verdade, deveriam com primazia defender.

Percebe-se que as condutas dos demandados não se avizinham de práticas descuidadas ou tecnicamente culposas em qualquer de sua modalidades, mas de condutas dolosas destinadas ao direcionamento das doações, de molde a superar a exigência constitucional de impessoalidade, moralidade, igualdade etc.
(...)
No processo de dosimetria de pena, calha repisar que os atos praticados se diferenciam em complexidade e relevância.
De início, o chefe do Executivo municipal agiu com quase total prevalência e domínio dos fatos narrados pelo Ministério Público na medida em que decidiu doar os imóveis, dando início às medidas para revestir de procedimentos formais a alienação que levaria a efeito.
Entregue o projeto de lei aos vereadores, estes chancelaram a evidente ilegalidade que lhes foi apresentada, emprestando novo revestimento formal à dissipação das terras de Barra do Garças. Os mandatários tinham por dever constitucional rejeitar os projetos de lei apresentados por notória afronta à Constituição Federal e ao senso comum de que não se distribui imóveis sem critérios legais estabelecidos.
Recebida a aprovação formal do Legislativo, mais uma vez teve o Chefe do Executivo a oportunidade de frear a doação e não o fez. Pelo contrário, outorgou o título de propriedade dos lotes à empresa demandada.

Esta, sem compromisso político com a população, aceitou a graciosidade realizada pelos mandatários que lhe acompanham na presente demanda.

Assim, especialmente no que tange aos demandados pessoas físicas, devem ser diferentes as reprovações impostas pela Lei de Improbidade, considerando o papel de liderança, concentração de Poder e prestígio pelo demandado Roberto Ângelo de Farias; sendo aos então vereadores, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Welinton Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos, s.m.j., que praticaram atos ilegais, porém menores, para a conjuntamente aprovarem a vontade do prefeito em doar, suficientes a resposta estatal disposta acima.

III – Dispositivo.

Posto isso, examinando e resolvendo o mérito da causa na forma do art. 487, I do CPC, o Juízo julga procedentes os pedidos contidos na inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Roberto Ângelo de Farias, G. Bento de Campos & Cia LTDA, representada por Gabriel Bento de Campos, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Welinton Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos.

Considerando a gravidade dos atos de cada um dos demandados:
Em relação ao agente político Roberto Ângelo de Farias, Prefeito de Barra do Garças, cargo máximo dentro da estrutura do ente federativo, demandado que tinha o dever constitucional de proteção dos interesses dos cidadãos de Barra do Garças, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992, tendo em vista que deliberadamente fez tramitar formalmente expediente para propor e fazer aprovar autorização legislativa para graciosamente entregar os bens imóveis do Município a um particular que nada realizou para ser contemplado, quando até mesmo programas habitacionais destinados a entregar minúsculas unidades a pessoas necessitadas são precedidas de alguma concorrência o Juízo conclui por:

(a) Declarar perdida a função pública e o respectivo cargo em que o condenado estiver investido;

(b) Suspender seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, tendo em conta que o agente, diante do patrimônio público, agiu como se dono fosse, agraciando pessoa em particular, justamente com a riqueza popular que devia tutelar;

(c) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de cinquenta vezes a última remuneração percebida no cargo de prefeito, tendo em conta o elevado grau de liderança nos fatos narrados nos autos, embora o dano tenha sido minorado pelo exercício do direito de ação pelo demandado;

(d) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação ao demandado Ailton Alves Teixeira, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Celson José da Silva Sousa, servidor público, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:
(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Geralmino Alves Rodrigues Neto, biomédico, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado João Rodrigues de Souza, advogado, vereador que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado José Maria Alves Filho, comerciante, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação à demandada Maria José de Carvalho, comerciante, vereadora à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Odorico Ferreira Cardoso Neto, professor, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Paulo Sérgio da Silva, médico, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Reinaldo Silva Correia, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Valdei Leite Guimarães, servidor público, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Valdemir Benedito Barbosa, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Welinton Andrade da Silva, servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação ao demandado Júlio César Gomes dos Santos, pecuarista, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador;
(b) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Em relação à demandada G. BENTO DE CAMPOS & CIA LTDA, sociedade empresária, que se beneficiou sem contrapartida da generosidade do agente político na distribuição narrada dos autos, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

(a) Condenar na perda dos imóveis acrescidos ao seu patrimônio com a doação ilícita de que trata a inicial, agora anulada;

(b) Condenar ao pagamento de multa civil no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), duas vezes o valor da somatória dos imóveis;

(c) Proibir de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Finalmente, os requeridos ficam condenados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ratifica-se o bloqueio liminar de bens, sem prejuízo de os condenados ofertarem bens suficientes a garantir o pagamento das condenações em dinheiro, nos termos desta decisão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso comunicando a suspensão dos direitos políticos dos réus pessoas físicas. (...)

Da prolação da sentença, os recursos de Apelação foram interpostos, os quais passo à análise.

VOTO – PRELIMINAR – DO APELO DE JÚLIO CÉSAR

Do cerceamento de defesa
. Em suas razões recursais, Júlio César sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que teria requerido a produção de provas, todavia, o pedido foi indeferido pelo juízo primevo.

No mesmo sentido, requer a decretação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação na fixação de penalidades.

Pois bem. Primeiramente, registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

O entendimento diverso ao postulado não reporta na deficiência da fundamentação. A respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO INCREMENTO DOS CUSTOS. REFORMA DO JULGADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos
.

3. No caso, qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.990.960/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022)

Do mesmo modo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando, dentro do sistema da persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é a autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

Nessa intelecção assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1o, DO DECRETO No 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA No 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa. (...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar de nulidade sob os dois pontos arguidos.

Da ilegitimidade passiva.
Em suas razões, o Apelante argumenta pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, tendo em vista que apenas exerceu seu direito de voto, na qualidade de vereador da municipalidade.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, este Sodalício possui entendimento firmado no sentido da ilegitimidade de ex-vereadores figurarem em polo passivo de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, já que sua participação estaria restrita à aprovação de lei municipal.

Inclusive, em recente julgamento de Agravo de Instrumento, com identidade parcial de partes deste Recurso, esta Câmara decidiu nos seguintes moldes:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – EXCLUSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES – ACERTO – DESPROVIMENTO.

Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos e os parlamentares municipais
,
segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral, são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato
.

Correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores e, consequentemente, excluiu-os do polo passivo do processo, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles.

(TJ-MT 10155223820218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2022)

Na oportunidade, o i. Relator Des. Márcio Vidal, fez anotar que:

“No caso em tela, os Agravados, vereadores, à época, aprovaram o Projeto de Lei do Executivo Municipal, permitindo a doação dos imóveis descritos na inicial, para a empresa Silva & Quintino Ltda.-ME.

Nota-se que o ato, tido por ímprobo, foi praticado no exercício da atividade parlamentar. Logo, ainda que, supostamente contrário ao interesse público, os Recorridos estão amparados pela imunidade material e, portanto, não devem por ele responder, judicialmente”.

Fortes nessas razões,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva, em relação ao ora Apelante, passando à análise dos demais apelos. Por se tratar de questão de ordem pública,
reconheço
ex officio
, a ilegitimidade passiva de
Ailton Alves Teixeira, também vereador na cidade de Barra do Garças e que ocupa o polo passivo nos autos.

VOTO – MÉRITO – DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Na espécie, Roberto Ângelo de Farias, na condição de prefeito do Município de Barra do Garças, solicitou à Câmara de Vereadores da municipalidade a aprovação da doação do imóvel localizado no Loteamento Industrial, com área total de 2.700,00 m2 à empresa demandada G. Bento de Campo e Cia LTDA - ME.

Para tanto, a referida Câmara aprovou proposta de lei sob o número 3.512, de 27 de fevereiro de 2014.

Em relação a esta norma, após representação manejada pelo
parquet,
este Sodalício decidiu pela inconstitucionalidade da lei municipal e, consequentemente,
declarou a nulidade das doações realizadas com esta fundamentação legal, conforme se colhe da ADI no 160.523/2016
.

Por essa razão, o
parquet
manejou Ação Civil Pública, aduzindo, em síntese, que o chefe do poder executivo municipal teria agido em desacordo com os procedimentos formais de doação de imóvel, e os vereadores teriam chancelado evidente ilegalidade, agindo em desacordo com o dever constitucional de rejeitar projetos de lei apresentados por notória afronta à Constituição Federal.

Pois bem. Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do
Tema 1.199
, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas que as disposições contidas na Lei no 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei no 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Neste diapasão,
é certo que a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade
.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo específico, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Neste ponto, deve-se observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quando aduz que “
a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-fé do administrador. A improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, o que não restou comprovado nos autos pelas informações disponíveis [...] (STJ, REsp 480387/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.3.04)”
(AC n. 2009.030785-3, de Rio do Sul, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 5-5-2012).

Logo, no caso dos autos, inobstante contrária à lei, não se pode inferir que o agente político tenha agido com dolo ou culpa no encaminhamento da referida norma municipal.

Uma porque a inexistência de procedimento formal, apesar de ilegal, não é tido, automaticamente, como conduta ímproba e, na hipótese, o
parquet
não logrou êxito em demonstrar a vontade do Requerido em causar dano ao erário em benefício próprio ou de outrem, requisitos essenciais para a configuração de improbidade administrativa.

A duas porque não se faz admissível, no contexto de um Estado Democrático de Direito, que se torne punível o mero encaminhamento de projeto de lei, apenas porque esta foi ao depois declarada inconstitucional e, por isso, expungida do mundo jurídico.

Por todo o narrado, na hipótese dos autos, verifica-se
que não há provas de conduta cometida com dolo pelo ora Apelante.

É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei no 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica
in casu.

Nesta intelecção, este Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM – FUNDAMENTO: ART. 10 DA LIA (DANOS AO ERÁRIO) – MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO – LEI No 14.230/2021 – APLICAÇÃO AO CASO – TEMA 1199 DO STF –EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ART. 1o) – APLICAÇÃO AO CASO – NÃO VERIFICADO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas na citada lei.

2. Com as modificações trazidas pela Lei no 14.230/2021, exige-se para configuração do ato de improbidade administrativa o dolo específico, qual seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na Lei, não bastando a mera voluntariedade do agente.

3. De acordo com a LINDB: Art. 22.

Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

4. Recurso provido, sentença reformada.

(N.U 0000827-06.2012.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

EMENTA – REDATORA DESIGNADA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA E POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I DA LEI N. 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PELA LEI No 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – LIBERAÇÃO DE VERBA PÚBLICA SEM ESTRITA OBSERVANCIA DAS NORMAS PERTINENTES OU INFLUIR DE QUALQUER FORMA PARA A SUA APLICAÇÃO IRREGULAR (ART. 10, XI, DA LIA) – INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AO RÉU –

MERA VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE POR SI SÓ NÃO CARACTERIZA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2. Indispensável a presença de dolo ou má-fé na conduta do agente público quando da prática do ato ímprobo, circunstância, agora reforçada pelas alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, dentre as quais a que determina a aplicação ao sistema da improbidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1o, § 4o, da Lei no 8.429/1992); situação não evidenciada no caso em apreço.

3. Como a conduta atribuída ao apelante tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

4. A mera violação da legalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

(N.U 0007677-95.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Assim, pela inexistência de traço de dolo específico, verifica-se, que não resta caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa pelo Recorrente.

Anoto que, a atitude do Apelante pode caracterizar uma conduta ilegal, uma irregularidade, mas, jamais, pode ser enquadrada como ato ímprobo, porque além de estar ausente o dolo, não há confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Ressalto que o não reconhecimento da prática de ato de improbidade não exclui a possibilidade de a conduta do apelante ser punida por outros meios.

Por fim,
prejudicada a análise do apelo interposto

pelo Ministério Público
, notadamente em razão da reforma do entendimento prolatado em sentença.

Em face do exposto, (i) conheço do
RECURSO DE APELAÇAO

INTERPOSTO POR JÚLIO CÉSAR
, para
acolher a preliminar
(i) de ilegitimidade passiva e a arguição ex officio, no mesmo sentido, e, consequentemente, julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, com a relação a ele, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, (ii) conhecer do
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ROGÉRIO e DOU-LHE PROVIMENTO
para retificar a sentença prolatada pelo juízo
a quo

e, consequentemente, julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, em relação a ele, (iii) conhecer do
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, prejudicando a análise do apelo interposto em razão da improcedência dos pedidos postulados na inicial.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022